Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes têm por finalidade primordial garantir a realização da tutela específica, justificando-se sua estipulação, no caso concreto, pela necessidade de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC).
2. A decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, e até mesmo de ofício, a sua revogação quando se torna desnecessária, ou a modificação do seu valor quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, considerado o valor atingido e ausente indício de eventual descumprimento doloso do comando judicial, a multa diária cominada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser reduzida, pois certo não poder ser instrumento apto a ensejar o enriquecimento sem causa, competindo ao magistrado zelar para que isso não ocorra, reduzindo-a nos casos em que estiver fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa para R$ 1.000,00 (mil reais).